Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-84.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600329-84.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação nº 0600329-84.2024.6.16.0157,
julgou extinta a presente representação eleitoral ajuizada pela Coligação a Londrina Que
Queremos em face de Francislaine Aparecida Pontes de Almeida, já qualificada, com consequente
revogação do pedido liminar porque a autora não conseguiu transformar em certeza a
probabilidade do direito e a urgência que motivaram a decisão proferida, nos termos art. 478 do
CPC. (Representação ajuizada pela Coligação a Londrina Que Queremos em face de Francislaine
Aparecida Pontes de Almeida, do município de Londrina/PR, em que alegou que a representada
está mantendo a veiculação de propaganda eleitoral, por meio de seu perfil na rede social
Instagram, apesar de não ter informado tal endereço eletrônico à Justiça eleitoral, o que é vedado
pela legislação eleitoral; não há dúvida de que se trata de propaganda eleitoral, realizada em
endereço eletrônico não informado à Justiça eleitoral; o conteúdo deve ser imediatamente retirado,
com a subsequente aplicação de multa à representada; a propaganda eleitoral está autorizada
desde 16.08.2024, pelo art. 27 da Resolução-TSE n. 23.610/2019; o art. 57-B da LE exige que os
endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por partidos, federações, coligações
e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral para possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca
conferir uma responsabilização mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet; todos
os endereços eletrônicos por meio dos quais realizaria propaganda eleitoral pela internet, na forma
do art. 57-B, I, IV e § 1º da LE e art. 28, I, IV e § 1º da Resolução-TSE n. 23.610/2019.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FRANCISLAINE APARECIDA PONTES DE ALMEIDA
(RECORRIDO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373909
06/02/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44373909 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614094044900000043319231
Número do documento: 25020614094044900000043319231
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:22:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.186
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600329-84.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FRANCISLAINE APARECIDA PONTES DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
INFORMADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação A Londrina Que Queremos
interpôs Recurso Eleitoral em face da
sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que julgou extinta
a
representação
contra
Francislaine
Aparecida Pontes de Almeida, referente à
propaganda eleitoral em redes sociais sem
prévia comunicação do endereço eletrônico
à Justiça Eleitoral.
2. A decisão de primeiro grau deferiu tutela
antecipada para exclusão do material
irregular,
sob
pena
de
multa.
Posteriormente, a representada informou o
cumprimento da ordem.
3. A sentença extinguiu a representação ao
entender que a regularização posterior

Num. 44373909 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614094044900000043319231
Número do documento: 25020614094044900000043319231
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:22:05
afastou a necessidade de multa.
4. Inconformada, a coligação recorreu,
pleiteando a reforma da decisão e aplicação
de multa, nos termos do art. 57-B, §5º, da
Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a propaganda eleitoral realizada
em rede social sem prévia comunicação à
Justiça Eleitoral enseja multa, mesmo após
regularização; (ii) verificar se a sentença
deveria
ser
reformada
em
razão
da
constatação de irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
A legislação eleitoral exige a comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral na internet, conforme art. 57-B, I e
IV, da Lei nº 9.504/1997 e art. 28, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. A violação dessa exigência sujeita o
infrator à multa, conforme §5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, independentemente
da regularização posterior.
8. Jurisprudência do TRE-PR reconhece
que a regularização após a propositura da
representação não exime o candidato da
multa
(TRE-PR,
Representação
nº
060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas).
9. No caso em exame, constatou-se que a
representada utilizou redes sociais para
veiculação de propaganda sem prévia
comunicação, atraindo a aplicação da
penalidade prevista na legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso
conhecido
e
provido,
reformando-se a sentença para aplicar
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à
candidata representada.
11. Tese de julgamento: "A realização de
propaganda eleitoral em redes sociais sem
a comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral caracteriza
irregularidade sujeita à aplicação de multa,
nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei nº

Num. 44373909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614094044900000043319231
Número do documento: 25020614094044900000043319231
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:22:05
9.504/1997, sendo irrelevante a posterior
regularização."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I, IV e §5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º,
I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação nº 060210139,
Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE QUEREMOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou extinta
a representação proposta em face de FRANCISLAINE APARECIDA PONTES DE ALMEIDA, em
razão de propaganda eleitoral, realizada em endereço eletrônico não informado à Justiça
eleitoral.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, oferecida pela COLIGAÇÃO
A LONDRINA QUE QUEREMOS em face de FRANCISLAINE APARECIDA PONTES DE
ALMEIDA. Narra, em síntese, que a representada estaria utilizando seu perfil no Instagram para
divulgar propaganda eleitoral, sem informar tal endereço à Justiça Eleitoral, conforme a legislação
em vigor.
A decisão de id. 44198995 deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando a
retirada/exclusão de todo o material divulgado em plataforma sem prévia informação/identificação
na Justiça Eleitoral em 24 horas sob pena de multa pecuniária, na forma do art. 36 da Resolução
23.608/TSE.
A Representada informou o cumprimento da ordem judicial (id. 44199004) juntando documentos
que comprovam a retirada do material de suas redes sociais.

Num. 44373909 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614094044900000043319231
Número do documento: 25020614094044900000043319231
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:22:05
Na sequência, apresentou defesa, na qual afirmou ter cumprido a decisão de retirar as
propagandas e alegou que a falha na comunicação dos endereços eletrônicos foi um erro técnico.
Sustentou ainda, que não houve prejuízo ao processo eleitoral e pediu a improcedência da
representação (id. 44199007).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da presente representação, com a
consequente aplicação de multa à Representada, no valor mínimo de R$5.000,00, nos termos do
art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28, § 5º, da Resolução-TSE n. 23.610/2019 (id.
44199010).
A Sentença de id. 44199011 julgou extinta a representação, com consequente revogação do
pedido liminar porque a autora não conseguiu transformar em certeza a probabilidade do direito e
a urgência que motivaram a decisão proferida, nos termos do art. 478 do CPC.
Inconformada, a Coligação A Londrina Que Queremos interpôs Recurso Eleitoral em face da
sentença (id. 44199018), alegando que a Recorrida estava mantendo a veiculação de
propaganda eleitoral, por meio de seu perfil na rede social Instagram, apesar de não ter
informado tais endereços eletrônicos à Justiça eleitoral, o que é vedado pela legislação eleitoral.
Afirma que a regularização posterior, ao contrário do que consta da r. sentença, não afasta a
aplicação da multa devida.
Requereu, ao final, que o presente recurso eleitoral seja recebido, conhecido e provido, com o
objetivo de que a sentença objurgada seja reformada, a fim de que seja aplicada a devida multa à
Recorrida, por ser medida de justiça.
A Representada apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 44199020), aduzindo que o
Recorrente transcreve exatamente a sua inicial, com os mesmos prints e argumentações.
Asseverou que corrigiu as falhas de sua rede social e que não houve qualquer prejuízo ao
processo eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44202557).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
II.ii. Mérito
No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº

Num. 44373909 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614094044900000043319231
Número do documento: 25020614094044900000043319231
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:22:05
9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa
de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifei)

Num. 44373909 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614094044900000043319231
Número do documento: 25020614094044900000043319231
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:22:05
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil da representada veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de vereadora, do município de Londrina, durante o período eleitoral. Confira-
se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante na exordial:
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do Facebook, ou mesmo no
Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a
existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com
a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE
DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
REPRESENTADO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Num. 44373909 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614094044900000043319231
Número do documento: 25020614094044900000043319231
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:22:05
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à
Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se mostra devida na
forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso interposto pela
representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado impreterivelmente
no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar de sua criação,
sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura da
representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral interposto, reformando-se a
sentença para julgar procedente a Representação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença que
julgou improcedente a Representação, aplicando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à
candidata representada.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44373909 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614094044900000043319231
Número do documento: 25020614094044900000043319231
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:22:05

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600329-84.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: FRANCISLAINE
APARECIDA PONTES DE ALMEIDA - Advogados do(a) RECORRIDO: ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, VINICIUS DA SILVA
BORBA - PR31296-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025